Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-72.2020.8.11.0018
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA ANDREIA DOS SANTOS YAKABE PASSAGENS - ME - CNPJ: 10.231.478/0001-86 (RECORRENTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRENTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ADRIANE PORTES SOARES 02618333160 - CNPJ: 23.975.530/0001-50 (RECORRIDO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001143-72.2020.8.11.0018

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juara

Recorrente:

MARCIA ANDREIA DOS SANTOS YAKABE PASSAGENS – ME

Recorrido (a):

VIAÇÃO JUINA LTDA – EPP

Recorrido (a):

ADRIANE PORTES SOARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO – CANCELAMENTO DE EVENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as reclamadas nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR as Reclamada, solidariamente, a restituir à Reclamante, a titulo de danos materiais (dano emergente), o montante de R$ 2.231,00 (dois mil duzentos e trinta e um reais) e de danos material (lucro cessante), o valor de R$ 2.800,00 (em anexo reembolso dos ingressos), quantia a ser corrigida pelo INPC desde a data do fato e acrescida de juros demora de 1% ao mês a contar da citação.

B) CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que a reclamante alega ter organizado um evento na cidade de Juara, com a participação de um palestrante. Afirma que ficou responsável pelos gastos de hospedagem, passagem e comida do referido palestrante, oportunidade em que procurou a primeira Reclamada para aquisição dos bilhetes do transporte terrestre.

Aduz que comprou no total 6 passagens, uma vez que os trechos são realizados de forma individual, desta forma a contratação se deu da seguinte forma: Ida: Rondonópolis/Cuiabá/Tangará/Juara – Volta: Juara/Sinop/Rondonópolis.

Informa que o trecho de ida, no percurso de Cuiabá para Tangará sofreu atraso o que ensejou a perda do ônibus que seguiria para a cidade de Juara. Afirma que o palestrante, atração principal do evento, não chegou a tempo, sofrendo prejuízos financeiros com o cancelamento e devolução do valor dos ingressos, busca a reparação pelos danos sofridos.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pela reclamante, pois atuou apenas na comercialização das passagens.

Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente.

Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte na situação de atraso de ônibus.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (Destaquei).

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, tão somente em face da reclamada MARCIA ANDREIA DOS SANTOS YAKABE PASSANGES – ME, mantendo-se,
in totum
, em seus demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022